Tribunal: STF
Processo: ARE 1591504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATUAL. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade para se postular em juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda, conforme a teoria da asserção, devendo as afirmações da parte autora serem apreciadas no bojo do mérito recursal. 1.1. In casu, há pertinência subjetiva na relação jurídica sob exame, principalmente porque a empresa ré, J&B, atuou, à época da negociação, como correspondente em operação de câmbio da empresa apelante (B&T Corretora), as quais, conforme narrativa da inicial, geraram à consumidora prejuízo financeiro decorrente do inadimplemento contratual. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A atividade comercial de intermediação e negociação de moeda estrangeira deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC) e a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de correspondente realizado entre a empresa apelante e a ré J&B Viagens e Turismo LTDA prever cláusula de responsabilização daquela perante terceiros por atendimento prestado, o comprovante de transferência e o recibo de encomenda de moeda estrangeira confirmam a parceria comercial e o engajamento da empresa apelante na cadeia de fornecimento do serviço. O e-mail apresentado pela autora, após consulta ao próprio Banco Central, revela que a empresa J & B Viagens e Turismo LTDA era registrada como correspondente cambial da B&T Corretora de Câmbio LTDA, com vínculo vigente no período da contratação dos serviços pela autora. 3. 1. Ainda que a empresa apelante não tenha sido responsável pela emissão do canhoto de encomenda de moeda estrangeira, tampouco tenha recebido os valores pagos pela autora, incumbe à instituição contratante do correspondente, ora B&T Corretora de Câmbio, a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, garantindo a integridade, confiabilidade e segurança das transações (art. 2º da Resolução 3.954/2011 do Banco Central). Cabe, ainda, à contratante verificar a existência de situações que desabonem a contratada, podendo adotar medidas de caráter preventivo (art. 4º), ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelante durante a execução do contrato. 3.2. Evidenciada sua responsabilidade solidária pelos danos ocasionados (arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, do CDC).
4. O fato de a operação cambial estar em desacordo com as normas do Banco Central, por ter sido realizada pela J&B com promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura, não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa apelante, nem mesmo atrai culpa à autora por ter assumido risco pela operação. Isso porque cabe à instituição contratante, ora B&T Corretora de Câmbio, identificar eventuais irregularidades praticadas pela correspondente J&B Viagens e Turismo LTDA, mostrando-se desarrazoado, sob ótica protecionista, transferir à consumidora riscos pelo desenvolvimento da atividade.
5. “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (Temas nº 99 e 112/STJ)
6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente